Tribunal: TJMT
Processo: 1025330-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025330-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), VIVIANE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.414.789-13 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Viviane Aparecida Nogueira dos Santos contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, que indeferiu pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou sua condição de hipossuficiência econômica, apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade da justiça a pessoas físicas e jurídicas que demonstrem insuficiência de recursos.

4.

O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência econômica.

5.

A mera declaração de pobreza goza de presunção relativa, admitindo-se sua rejeição diante de elementos que a infirmem.

6.

A agravante, intimada, não apresentou documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência.

7.

A contratação de financiamento de veículo Toyota Corolla Altis no valor de R$ 149.800,00, com parcelas de R$ 3.293,23, indica capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

8.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a ausência de comprovação da insuficiência autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração da parte.

2.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem incompatibilidade com a alegada condição financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
VIVIANE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo juízo da 2° Vara Cível de Sorriso - MT, nos autos da Ação de Revisão De Cláusulas Contratuais no 1017275-02.2024.8.11.0040, movida em desfavor de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, sob o fundamento de que não restou apresentada comprovação idônea de sua condição de hipossuficiência.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a demanda foi ajuizada visando à revisão de cláusulas contratuais abusivas constantes em contrato de alienação fiduciária celebrado para aquisição de um veículo Toyota Corolla 2020.

Aduz que o juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da alegada pobreza, entendendo incompatível o valor da prestação (R$ 3.293,23) com a alegada condição financeira.

Argumenta que o indeferimento da gratuidade de justiça pode causar grave dano de difícil reparação, pois impede que a parte hipossuficiente tenha acesso efetivo à jurisdição, além de gerar prejuízos irreversíveis à sua defesa, especialmente em processos que envolvem questões financeiras complexas e de difícil recomposição.

Afirma que é uma empresa de pequeno porte que atravessa grave crise financeira, comprometendo sua capacidade de cumprir com obrigações básicas de funcionamento.

Aduz que reter o direito à justiça de uma pessoa nestas condições é salvo melhor juízo, inadmissível, pois cércea o direito da Agravante que claramente necessita da gratuidade.

Assim, requer a concessão da tutela recursal, com o efeito suspensivo ativo, para determinar a concessão da gratuidade, e ao final seja dado provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça a Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 303179867.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Observa-se que, embora a Agravante tenha alegado tratar-se de empresa de pequeno porte, verifica-se, na verdade, que se trata de pessoa física.

Ao analisar os autos de origem, constata-se que a Agravante não juntou qualquer documento capaz de corroborar sua alegação de hipossuficiência, mesmo após ter sido devidamente intimada para tanto em ID. 178969948 – origem.

Além disso, verifica-se que a cédula de crédito bancário em análise refere-se ao financiamento de um veículo
Toyota Corolla Altis 2.0 Flex 16V Aut.
, no valor de
R$ 149.800,00 (cento e quarenta e nove mil e oitocentos reais)
, com parcelas mensais de
R$ 3.293,23 (três mil duzentos e noventa e três reais e vinte e três centavos)
, circunstância que não demonstra a suposta hipossuficiência da Agravante.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a ausência de elementos probatórios impede a conclusão de que a Agravante seja pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3o, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025